Tribunal: TJSP
Processo: 2181610-61.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Fauna
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
r pelo Município – inconstitucionalidade
3. Produção e consumo - esfera de competência concorrente dos entes federativos – norma municipal, contudo, que coíbe a livre iniciativa – nem toda atividade econômica envolvendo animais representa maus-tratos – abusos que devem ser combatidos concretamente, e não genericamente, em prejuízo de todo um setor econômico – inconstitucionalidade
4. Imposição de obrigações ao Poder Executivo em lei de iniciativa do Poder Legislativo – estipulação de prazo para regulamentação da norma – ingerência em atribuições de órgão da Prefeitura – violação à separação de poderes – Tema 917 do STF, dotado de repercussão geral
5. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei no 2.395, de 07 de março de 2022, do Município de Itatinga
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2181610-61.2023.8.26.0000; Relator (a): Vico Mañas; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 29/11/2023; Data de Registro: 05/12/2023)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Fauna

Relator(a):

Vico Mañas

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

29/11/2023

Data de publicação:

05/12/2023

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei Municipal no 2.395, de 07 de março de 2022, de iniciativa parlamentar, que "proíbe a comercialização de caninos, felinos, roedores e lagomorfos no Município" de Itatinga
1. Vedação de venda de animais – matéria de direito civil e comercial – invasão de competência legislativa privativa da União – art. 22, I, da CF – violação do pacto federativo –

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei Municipal no 2.395, de 07 de março de 2022, de iniciativa parlamentar, que "proíbe a comercialização de caninos, felinos, roedores e lagomorfos no Município" de Itatinga
1. Vedação de venda de animais – matéria de direito civil e comercial – invasão de competência legislativa privativa da União – art. 22, I, da CF – violação do pacto federativo – precedentes do OE – inconstitucionalidade
2. Direito ambiental – esfera de competência concorrente dos entes federativos – Tema 145 do STF - norma mais protetiva ao meio ambiente, mas que acarreta, segundo o STF, no "esvaziamento do comando normativo de quem é competente para regular o assunto" – extrapolação da competência legislativa suplementar pelo Município – inconstitucionalidade
3. Produção e consumo - esfera de competência concorrente dos entes federativos – norma municipal, contudo, que coíbe a livre iniciativa – nem toda atividade econômica envolvendo animais representa maus-tratos – abusos que devem ser combatidos concretamente, e não genericamente, em prejuízo de todo um setor econômico – inconstitucionalidade
4. Imposição de obrigações ao Poder Executivo em lei de iniciativa do Poder Legislativo – estipulação de prazo para regulamentação da norma – ingerência em atribuições de órgão da Prefeitura – violação à separação de poderes – Tema 917 do STF, dotado de repercussão geral
5. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei no 2.395, de 07 de março de 2022, do Município de Itatinga